Tribunal: TJDFT
Processo: 0749528-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. ESPECÍFICA. LOCAÇÃO. IMÓVEL. DETERIORAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação indenizatória em que se pleiteava a condenação do locatário e fiadores ao pagamento de indenização por danos causados no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; ii) se o apelante demonstrou o fato constitutivo do seu direito; iii) qual o parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de realizar o diálogo entre a decisão recorrida e o recurso interposto, de modo a apresentar oposição entre as teses formuladas. É necessário que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
4. O ônus probatório dos fatos constitutivos do direito é do autor, em regra.
5. O ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito é do réu, em regra.
6. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente a sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O locador deve demonstrar o estado do imóvel no início e ao término da locação para comprovar o fato constitutivo do seu direito em ação indenizatória, na qual a pretensão é a indenização de danos causados no bem. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser fixados com fundamento na equidade quando a utilização do valor da causa mostrar-se adequada e não gerar honorários advocatícios sucumbenciais em valor irrisório".
________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, § 2o, 373, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.